Tribunal: TJBA
Processo: 8053428-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8053428-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: MED OESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e outros

Advogado(s): FELIPE TEIXEIRA VIEIRA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES

Advogado(s): TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA INSATISFAÇÃO DA EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e confirmou decisão
a quo
que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança, sob alegação de omissões relativas à análise da motivação do ato administrativo impugnado, da tempestividade do recurso administrativo, da ausência de menção ao parecer ministerial, da legalidade da exigência do certificado ANVISA no edital e da necessidade de prequestionamento para fins de recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) estabelecer se os Embargos de Declaração foram opostos com caráter meramente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material da decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de mero inconformismo da parte vencida.

O acórdão embargado examinou, de forma fundamentada, todas as teses jurídicas relevantes, inclusive a legalidade da exigência editalícia de certificado ANVISA, a ausência de impugnação oportuna ao edital, a motivação do ato administrativo e a natureza opinativa do parecer ministerial, não havendo omissão nos moldes do art. 1.022, II, c/c o art. 489, § 1º, do CPC.

A alegação de ausência de prequestionamento não prospera, uma vez que, conforme o art. 1.025 do CPC, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos Embargos de Declaração, mesmo que rejeitados, para fins de viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

Não se verifica a presença de intuito protelatório na interposição dos presentes embargos, razão pela qual não é aplicável a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial ou reavaliar provas.

Considera-se omissa, para fins do art. 1.022, II, do CPC, a decisão que deixa de se manifestar sobre ponto necessário à resolução da controvérsia, e não sobre todos os argumentos das partes.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não impede o prequestionamento quando a matéria foi efetivamente debatida no acórdão.

A rejeição dos Embargos de Declaração não implica, por si só, a imposição de multa por caráter protelatório, salvo em caso de reiteração abusiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.025; 1.026, § 2º; 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8053428-03.2024.8.05.0000

o
postos
nos
autos
d
o

Agravo de Instrumento

n.
8053428-03.2024.8.05.0000

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
MED OESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
e

e
mbargad
o
,
MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12